Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-33.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000868-33.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - CNPJ: 70.428.396/0001-58 (RECORRENTE), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A motivação contrária ao interesse
da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

J BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA, opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão, aduzindo que o julgado foi omisso em relação às provas produzidas nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024